Tribunal: TJDFT
Processo: 0709335-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709335-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORANI SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de tutela de urgência vindicado no presente agravo de instrumento, constata-se que o objeto do presente agravo de instrumento diz respeito à decisão interlocutória que indeferiu nova perícia, sendo certo que aludida matéria não está inserida no rol das hipóteses de cabimento desta espécie recursal. É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, tem gerado inúmeros debates e discussões entre os operadores do Direito, que, paulatinamente, estão sendo apaziguadas, sobretudo, pela jurisprudência dos Tribunais. A respeito do tema objeto desta controvérsia recursal, este egrégio Tribunal de Justiça vem assim se posicionando hegemonicamente: No concernente ao indeferimento da prova pericial, ante a ausência de previsão legal, à luz do disposto no art. 1.015 do CPC, e não verificada urgência que justifique a mitigação do rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento (Tema n. 988, Recursos Especiais n.1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), razão porque não se conhece do recurso quanto a este ponto. (Acórdão 1353252, 07102851020218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias para que a parte agravante se manifeste acerca da plausibilidade no cabimento e adequação do recurso à baila em razão dos motivos elencados, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no imediato não conhecimento da pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator